Tribunal: STF
Processo: AI 306609
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
E M E N T A: ICMS - SALDO ESCRITURAL - CORREÇÃO MONETÁRIA
   PRETENDIDA PELO CONTRIBUINTE - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE
   AGRAVO PROVIDO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
   afastando a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da
   não-cumulatividade e da isonomia, firmou-se no sentido de não
   reconhecer, ao contribuinte do ICMS, o direito à correção
   monetária dos créditos escriturais excedentes. Precedentes.